Tribunal: TJBA
Processo: 8008921-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008921-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: ALMEIDA PINTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE REAJUSTES ANUAIS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MULTA DIÁRIA EXCESSIVA. REDUÇÃO DETERMINADA PARA ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a adoção dos índices de reajuste de planos individuais pela ANS ao contrato coletivo empresarial firmado com a agravada, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para alterar os reajustes de plano coletivo para os percentuais aplicáveis a planos individuais;

(ii) saber se a multa diária fixada em caso de descumprimento revela-se desproporcional.

III. Razões de decidir

3. Os reajustes questionados são pretéritos (2019 a 2023), não havendo urgência atual a justificar a tutela antecipada.

4. O contrato firmado entre as partes é coletivo empresarial, inaplicáveis, portanto, os reajustes estabelecidos para planos individuais pela ANS.

5. A legislação específica (RN nº 309/2012 e RN nº 565/2022 da ANS) não vincula reajustes de planos coletivos à autorização prévia da ANS, exigindo apenas cláusula contratual que indique a metodologia de reajuste.

6. A fixação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00, revela-se excessiva, especialmente diante da controvérsia contratual e técnica, demandando eventual perícia atuarial.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Não é cabível a antecipação de tutela para aplicação dos índices de reajuste de planos individuais a contratos coletivos empresariais, diante da distinção normativa e da ausência de urgência atual.

2.
A fixação de multa diária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação e a controvérsia contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537; RN ANS nº 309/2012, arts. 9º e 12; RN ANS nº 565/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.664.870/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.09.2020; TJSP, AI nº 2241056-29.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8008921-20.2025.8.05.0000 ,
em que é Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e Agravado
ALMEIDA PINTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO apenas para minorar a multa diária por descumprimento
,
pelas razões adiante expendidas.